Tribunal: TJDFT
Processo: 0729138-62.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por operadora de planos de saúde em face à decisão que concedeu tutela provisória para determinar a autorização e custeio de exame médico prescrito ao beneficiário pelo médico assistente. Em consulta aos autos principais, constata-se que a decisão já teria sido cumprida, o que representaria o exaurimento de seus efeitos. Ante eventual falta de interesse recursal, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de agosto de 2024 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403